Tribunal: TJDFT
Processo: 0718644-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMENDA À INICIAL. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO DO AUTOR. NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Ação monitória. Documentos indispensáveis a demanda. A regularidade do processo assenta-se em pressupostos processuais, dentre os quais a apresentação de documentos indispensáveis à propositura a ação, tal como prevê o artigo 320 do Código de Processo Civil. A ação monitória deve ser instruída com prova escrita, sem eficácia de título executivo, suficiente para demonstrar a probabilidade do direito de quem se diz credor de exigir o pagamento de quantia de devedor capaz (art. 700, caput, e inciso I, do CPC).
2 – Determinação de emenda à inicial. Descumprimento. A parte autora, apesar de intimada, não cumpriu a determinação judicial que impunha a juntada dos documentos hábeis a assegurar ao magistrado a probabilidade do direito ao crédito. Logo, reputa-se correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.
3 – Recurso conhecido e não provido.
l